Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708933-60.2021.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA PERMANENTE DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora